Tribunal: TJDFT
Processo: 0743980-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743980-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO, DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA, DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA AGRAVADO: VALDIR ZANDONADI CIRINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decretação de Revelia – Contestação Apresentada – Posterior Revogação do Mandato – Efeitos da Revelia – Presunção de Veracidade – Impossibilidade – Efeito Suspensivo – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Observa-se da origem, que os réus CARLOS AUGUSTO MACIEL MACEDO, DROGARIA FORTE TAGUATINGA LTDA e DROGARIA E HOSPITALAR TAGUA LTDA apresentaram Contestação ao ID 198270028, tendo o Juízo de origem, inclusive, apreciado os seus fundamentos em Decisão saneadora de ID 231002200. Todavia, ao ID 233672663 o patrono dos réus renunciou ao mandato. Os réus foram intimados para regularizar a representação processual, tendo sido intimados na forma do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Não tendo regularizado a representação processual, o juízo de origem decretou a revelia dos réus, reputou presumidamente verdadeiros os pontos anteriormente controvertidos. Além disso, indeferiu o pedido do réu Joelmir para que fosse determinado ao réu Carlos “traga aos autos a respectiva lista de credores e o devido comprovante de pagamento integral dos respectivos débitos”. Pois bem. Ainda que os réus tenham sido regularmente intimados na forma do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, o que por ora não se está a analisar, ainda assim a falta de regularização da representação processual não pode levar às consequências fixadas na Decisão agravada. Inicialmente, importante esclarecer que a decretação de revelia não leva automaticamente à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Não se pode confundir a revelia com os seus efeitos. Conforme lições doutrinárias, “A melhor doutrina costuma apontar três efeitos para a revelia: (a) os fatos alegados pelo autor são reputados verdadeiros; (b) desnecessidade de intimação do réu revel; (c) julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC).” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpçáo Neves - 13. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 676). No caso, um dos efeitos da revelia, a saber, a presunção de veracidade, não se aplica no caso de o advogado renunciar ao mandato após apresentada contestação e o réu não regularizar a representação processual. Nesse caso, a revelia decretada com base no art. 76, §1o, II, do Código de Processo Civil, apenas faz com que os prazos processuais corram na forma prevista no art. 346, se não vier a constituir novo patrono nos autos. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO MANDATO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança. 1.1. Em sede de apelação, os réus requerem a reforma da sentença. Pedem seja recebido no duplo efeito. Requerem a cassação da sentença e a concessão da tutela de urgência, para ser deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 300 do CPC. Entendem deva ser afastada a revelia decretada, pois não foram intimados pessoalmente a regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. 2. No caso, a contestação foi apresentada no prazo legal, ou seja, em 03/06/2024. Nesta sede, os réus refutaram apenas a forma do cálculo dos juros moratórios e a legalidade dos honorários contratuais. Posteriormente, o patrono anexou documento intitulado “termo de revogação de mandado com cancelamento definitivo do instrumento de procuração particular”. Portanto, com a apresentação da contestação, não há se falar em revelia. (...) 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1952315, 0700145-85.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REJEIÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DECRETO DE REVELIA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DANOS MATERIAIS. AVARIAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. ÔNUS DA PROVA DO LOCADOR. A ausência de regularização processual da parte ré no curso da lide, após apresentação dos documentos comprobatórios da alegação de hipossuficiência, não é fundamento apto a autorizar a revogação da gratuidade de justiça, especialmente quando o autor não demonstrou a alteração da situação econômica da parte beneficiária. São mitigados os efeitos da revelia na hipótese de ausência de regularização processual (artigo 76, inciso II, do Código de Processo Civil), em momento seguinte à apresentação de contestação, que apenas se projetam em relação à necessidade de intimação da parte requerida no curso do processo. Deve ser mantida a sentença que fixa a reparação dos danos materiais de maneira limitada aos gastos comprovadamente decorrentes do uso ordinário do imóvel comercial, visto que ausente laudo de vistoria inicial capaz de indicar, com precisão, a diferença do estado do bem no momento em que recebido e devolvido.” (Acórdão 1426484, 0738035-52.2019.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJe: 15/06/2022.) Situação diversa é quando o patrono que subscreve a contestação não possui poderes para tanto, hipótese em que se aplicam todos os efeitos da revelia. Nesse sentido: (Acórdão 1862548, 0740223-76.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, consistente na tramitação do feito em prejuízo das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender a tramitação do feito na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado para Contrarrazões. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator